Tribunal: TJSP
Processo: 1023364-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023364-77.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WALACE NIVALDO CAGNIN, LACYR ANTÔNIO PINI JUNIOR, RAFAEL
CAGNIN, ROBERTSON RODRIGUES DE CARVALHO e LACYR ANTÔNIO
PINI, é apelado XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-77.2020.8.26.0100 -Voto no 12.060
2
VOTO N° 12.060
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Sentença de
indeferimento da inicial. Motivação recursal. Reiteração do
teor da inicial, mediante mera cópia da exordial, sem
qualquer impugnação específica aos tópicos da sentença.
Art. 932, III, c/c art. 1.010, III do CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 271, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo sem julgamento do mérito, reconhecendo que não existia nos
autos elementos que apontassem a existência de relação jurídica que
serviria de base para o pedido apresentado pelos autores.
Irresignados os demandantes apelam buscando o
afastamento da extinção do processo, sob o argumento de que o pedido
vem estribado no art. 381, III do CPC. Salientam que se tivessem mais
indícios do aqueles já apresentados, sequer haveria a necessidade de
ingressarem com a presente ação.
Recurso não contrarrazoado, porque não instaurada
a relação processual.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Os autores ingressaram com a presente ação, com o
objetivo de verem exibidos: i) relatório com todas as operações
realizadas na plataforma da demandada pela P&C Consultoria
Financeira; ii) extrato completo da conta vinculada à P&C Consultoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-77.2020.8.26.0100 -Voto no 12.060
3
Financeira e iii) todas as notas de corretagem que a ré emitiu para a P&C
Consultoria Financeira, durante os anos de 2017, 2018 e 2019.
O d. Juízo de primeiro grau determinou a emenda da
inicial, nos seguintes termos:
“Vistos.
Para que haja alguma determinação para que a ré
apresente qualquer documento, precisa ocorrer a
apresentação de indícios mínimos de que havia
relações entre a ré e a P&C Capital.
Os contratos de parceria apresentados não
vinculam a XP de modo que não há por ora "fumus
boni iuris" para impor qualquer determinação.
Apresente novos elemento no prazo de 10 dias sob
pena de indeferimento da inicial.
Int.”.
Os autores então ingressaram com petição nos autos,
mas, sob o fundamento de que não havia sido preenchido requisito
indispensável ao recebimento da inicial (existência de relação jurídica
entre as partes, que serviria de base para o pedido), o d. Magistrado “a
quo” indeferiu a inicial, extinguindo o processo, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.
Os recorrentes apelam, buscando o afastamento da
extinção do processo.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-77.2020.8.26.0100 -Voto no 12.060
4
Apesar da possibilidade de repisar argumentos
constantes na peça inicial, as razões de apelação, em verdade, nada
acrescem.
Pela simples leitura das razões de recurso, o que se
percebe é que os apelantes não apresentaram nenhuma outra
argumentação contra o raciocínio e os fundamentos da respeitável
sentença, limitando-se a copiar os termos da inicial.
Ora. Não se pode impugnar uma sentença por meio
de mera transcrição da peça anterior, na medida em que, ao ter esta sido
redigida, aquela, por óbvio, não existia.
O artigo 1.010 do CPC estabelece que:
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão”.
De acordo com referido artigo, o apelante deve
discorrer, de forma clara e objetiva, sobre os pontos da sentença contra
os quais se coloca, preenchendo os requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade do recurso, a fim de que ele seja conhecido.
E ainda, nos termos do artigo 932, do mesmo
Diploma Legal, incumbe ao relator “não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-77.2020.8.26.0100 -Voto no 12.060
5
A motivação do recurso é requisito objetivo de
admissibilidade, pois somente pelas razões expostas pelo recorrente,
confrontando suas teses com aquelas lançadas no julgado, é que é
possível, neste Tribunal, promover as modificações que, porventura,
façam-se necessárias.
Dessa forma, razões de apelação genéricas não são
aptas a alterar o que a r. sentença decidiu, e em seus efeitos práticos
equivale a apelo sem motivação, e recurso interposto sem motivação
constitui pedido inepto, não devendo ser conhecido em observância ao
princípio do “tantum devolutum quantum appellatum”.
A esse respeito:
“O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das
razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em
outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados
anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença".
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os
argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença
inexistia, ainda...” (Código de Processo Civil e legislação
processual civil em vigor, Theotonio Negrão, 47a ed.,
Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010, p. 922).
Na esteira do mesmo entendimento, os julgados
deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante:
“CORRETAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-77.2020.8.26.0100 -Voto no 12.060
6
JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA
DE
COMISSÕES.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO.
REITERAÇÃO DO IDÊNTICO TEOR DA CONTESTAÇÃO,
SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO
DEDUZIDO
NA
SENTENÇA.
CONFIGURAÇÃO
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.010 DO CPC/15. AUSÊNCIA
DE REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL. Apelação
não conhecida”. (Apelação no 1027290-71.2017.8.26.0100
34a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CRISTINA
ZUCCHI J. 21.2.2018).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
Ausência de designação da audiência do artigo 334 do CPC
que não configura vício. Impugnação à gratuidade da justiça
que não pode ser acolhida. Banco autor que não se
desincumbiu do ônus de provar que o réu possui condições
financeiras para fazer frente aos ônus da sucumbência sem
prejuízo do seu sustento. Razões de recurso do réu que
reproduzem os exatos termos da contestação sem atacar os
fundamentos da sentença. Ausência dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Inteligência dos artigos 932, III,
parte final, e 1.010, III, do CPC. Recurso não conhecido.”
(Apelação no 1000486-45.2017.8.26.0495 - 36a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. MILTON CARVALHO - J.
19.09.2017).
Esta 25a Câmara de Direito Privado comunga do
mesmo entendimento:
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-77.2020.8.26.0100 -Voto no 12.060
7
ARRENDAMENTO MERCANTIL BEM MÓVEL ÔNUS
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA RECORRIDA Art. 932, III, c.c. art. 1.010,
III, do CPC
Note-se que a decisão apelada teve como
fundamentação para improcedência liminar da demanda a
inexistência de cláusulas abusivas no contrato, com base em
súmulas e julgamentos de recursos repetitivos pelo STJ

Art. 332, I e II do CPC
Com relação a esses pontos
especificamente, contudo, o apelante nada afirma em seu
recurso
Limita-se a alegar genericamente que a ação
deveria ter sido julgada procedente, pleiteando a reforma da
sentença
Hipótese em que não é possível conhecer do
recurso, por ausência de impugnação específica às razões de
decidir do Juízo de Primeiro Grau Art. 932, inc. III, do
CPC
Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível
1051891-73.2019.8.26.0100; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019;
Data de Registro: 19/09/2019).
Por ser pertinente, destaco trecho do respectivo
acórdão:
“Com efeito, nos termos do art. 932 do CPC2015, aplicável
a todos os recursos cuja disciplina é providenciada nos
capítulos seguintes do Código, incumbe ao relator “III - não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;
Assim, se o novo Código de Processo Civil acentuou o dever
de motivação das decisões (art. 489, §1o do CPC), não é
menos verdade que ele imprimiu o mesmo raciocínio às
partes, valorizando o dever de participação delas, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-77.2020.8.26.0100 -Voto no 12.060
8
a responsabilidade advinda dessa participação. Afinal,
somente quando há um cenário de efetivo diálogo entre
partes e órgão julgador é que se atingirá o ideal cooperativo
adotado como norma fundamental (art. 6o do CPC).
No que tange ao recurso de apelação, especificamente,
verifica-se, obrigatoriamente, que “a apelação, interposta
por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá as
razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”
(art. 1.010, inciso III, do NCPC).
Em outras palavras, de nada adianta, sob a ótica da
cooperação e da valorização do contraditório, que as partes
exponham adequadamente suas razões e o órgão julgador as
ignore; em igual sentido, a provocação da tutela
jurisdicional recursal não se justifica quando a própria parte
não encontra motivos para afastar a decisão que se pretende
impugnar.
Daí a importância do ônus de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, que se traduz pela
vedação do recurso “no qual a parte discute a decisão
recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir
argumentos já exarados em outras fases do processo, sem
que haja direcionamento da argumentação para o que consta
da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do
recurso” (Nelson Nery e Rosa Maria Nery, In “Comentários
ao Código de Processo Civil, RT, p. 1851).
Diante
do
exposto,
NÃO
CONHEÇO
O
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora